Tribunal: TJDFT
Processo: 0749601-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749601-90.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LC SHOWCOLATES LTDA APELADO: I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo-se em conta o princípio do contraditório, intime-se a empresa apelada para que, no prazo de dez dias, se manifeste acerca dos documentos juntados (ID 55871864) aos autos pela Defensoria Pública. Publique-se. Brasília (DF), em 11 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator